Tribunal: TJMT
Processo: 1005015-38.2020.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005015-38.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUGLAS INACIO DA SILVA - CPF: 058.923.011-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUGENIA PINHEIRO CANTANHEDE - CPF: 014.773.163-10 (VÍTIMA), SIVALDO COSTA - CPF: 568.859.541-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS INACIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO (ART. 157,
CAPUT
CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTO COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o reconhecimento realizado pela vítima, bem como as provas colacionadas aos autos pelo inquérito policial, e depoimentos em sede judicial, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005015-38.2020.8.11.0037

APELANTE: DOUGLAS INACIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo
Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
, que julgou
parcialmente procedente
a exordial acusatória e condenou
DOUGLAS INÁCIO DA SILVA
, à pena de
reclusão de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses
em regime fechado, bem como ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito previsto no
art. 157,
caput,
do Código Penal
, e
absolvê-lo
da imputação dos delitos tipificados no
art. 21 do Dec. Lei n. 3.688/41, arts. 147 e 129, §9º todos do Código Penal, com fundamento nos incisos III e VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia que no dia 10 de agosto de 2020, em horário não informado, na cidade de Primavera do Leste/MT,
Douglas Inácio da Silva
, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticou vias de fato contra a companheira Eugênia Pinheiro Catanhede e a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Assim, o denunciado teria infringidos os comandos normativos descritos no art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 147, c/c art. 61, II, “f”, na forma prevista no art. 69, ambos do Código Penal, com observância da Lei Federal n. 11.340/06.

Extrai-se ainda da denúncia que, no dia 11 de agosto de 2020, por volta das 18h00min, no interior da residência localizada na Rua Eligio Baldo, n. 249, Centro Leste, na cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/06, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Eugênia Pinheiro Catanhede.

Por motivo não esclarecido, chegou à residência, puxou a vítima Eugênia Pinheiro Catanhede pelos braços e passou a agredi-la fisicamente, desferindo-lhe tapas, socos no rosto e na cabeça, apertou com a mão o corpo dela, mordeu-a e em seguida arrastou para fora, causando-lhe lesões.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários do art. 129, §9º do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/06.

Consta ainda que, no dia 11 de agosto de 2020, à tarde, antes do cometimento do crime acima narrado, no interior do estabelecimento denominado “Bar Preta’s Bar”, localizado na Av. Belo Horizonte, Centro Leste, na cidade de Primavera do Leste/MT, o apelante, subtraiu para si, coisa móvel pertencente à Silvaldo Costa, mediante violência.

Apurou-se que nas circunstâncias de tempo e local, a vítima Silvado Costa encontrava-se trabalhando naquele bar quando o apelante chegou e pediu cerveja. Após ser atendido, o apelante dirigiu-se à vítima e, após desferir tapas no rosto dela e xinga-la, apoderou-se de seu aparelho de telefonia celular, marca Samsung, modelo JS, ato continuo, saiu do estabelecimento levando consigo a
res.

Ressoa ainda do caderno investigativo que no momento em que o denunciado estava sendo preso em flagrante delito pela prática de ofensa à integridade corporal de sua companheira, a vítima Silvaldo reconheceu o denunciado como sendo a pessoa que momentos antes subtraiu o seu aparelho de telefonia celular, que foi apreendido e em seguida restituído com danos.

Assim agindo, o apelante teria infringido o disposto no art. 157,
caput,
do Código Penal.

O Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pelas vítimas, bem como a título de dano moral difuso, uma vez que as infrações penais (vias de fato, ameaça e lesão corporal praticadas no âmbito doméstico e roubo) denigrem a paz social que deve vigorar na Comarca, ofendendo a todos.

Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Douglas Inácio da Silva
como incurso no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 e art. 147, c/c art. 61, II, “f”, na forma prevista no art. 69 ambos do Código Penal, com observância da Lei Federal n. 11.340/2006; art. 129, § 9º, do Código Penal, com observância da Lei Federal n. 11.340/2006 e art. 157,
caput,
do Código Penal, devendo ser processado e, ao final, condenado com a cláusula do devido processo legal, inclusive com a fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e à coletividade (art. 387, IV, do CP) (id. 77989977).

A denúncia foi recebida em 20 de agosto de 2020 (id. 77989981).

Devidamente citado, ofereceu resposta à acusação assistido pela Defensoria Pública (id. 77989988).

Em razão das medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 (Provimento 15/2020/CGJMT), foi designado audiência de instrução por meio de vídeo conferência (id.
77991950
).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada por meio de vídeo conferência no dia 09 de novembro de 2020 (id. 77991971).

Em
Alegações Finais
, o
Ministério Público
requereu a parcial procedência da denúncia, pleiteando a absolvição quanto à prática da contravenção penal disposta no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 e a condenação em relação às demais imputações (
id. 77991979)
.

Por sua vez, a
defesa
, em
Alegações Finais
, pugnou a total improcedência da pretensão acusatória, absolvendo o recorrente de todos os crimes imputados, ante a alegada inexistência de provas suficientes a fundamentar um édito condenatório (id.
77991985).

Na
sentença
, o magistrado sentenciante consignou que
“(...) Analisando o contexto probatório convenço-me de que não há dúvida da prática delitiva na medida em que o depoimento da vítima em consonância com as declarações de Eugenia aliada a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado logo após o crime não deixa dúvida da autoria delitiva do roubo imputada a Douglas. Portanto, não há dúvida da autoria do réu no cometimento do crime contra o patrimônio (CP, art. 157,
caput
) sendo que este fato não é isolado na vida de Douglas tanto é que à época estava cumprindo pena por condenação anterior pelo cometimento de delito idêntico (roubo) estando, inclusive, monitorado por tornozeleira eletrônica.”
(id. 77991986).

Nas
razões do recurso de apelação
, a Defensoria Pública sustenta a
“(...) carência probatória, destacando-se que, em juízo, não houve a oitiva da única testemunha que supostamente teria presenciado o suposto roubo, muito menos da suposta vítima, o que, a toda evidência, fragilizou a imputação. Assim, (...) é de conclui-se que as provas colhidas sob o crivo do contraditório revelaram-se frágeis, de modo que não servem para fundamentar um decreto condenatório.”
(id. 77991994).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
improvimento
do recurso de apelação mantendo-se incólume a sentença condenatória (id.77991997).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifesta-se pelo
desprovimento
dos recursos, mantendo-se integralmente a sentença combatida (id. 78809977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS INACIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, a defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

Adianto que o pleito
não merece acolhimento
.

No caso em apreço, verifica-se que a
materialidade
encontra-se consubstanciada de modo inconteste, constando no caderno processual o Auto de prisão em flagrante (id. 77989978 – página 13), Termo
de Reconhecimento de Pessoa (id. 77989978 – página 25), Boletim de Ocorrência n. 2020.187985 (id.77989978 – página 14)
,
Termo de Exibição e Apreensão (id. 77989978 – página 19) e Relatório Policial n. 315/2020 (id.77989979 – página 19).

Da mesma forma, a
autoria
sobressai indene de dúvidas ante o conjunto probatório encartado nos autos e depoimentos colhidos tanto durante o inquérito policial, quanto em sede judicial.

A convivente do apelante e vítima Eugênia Pinheiro Catanhede em depoimento judicial, narrou que:

“(...)

Promotora de Justiça
:
Nesse dia ele chegou em casa com o aparelho celular que não era dele? A senhora lembra disso?

Vítima
:
Lembro sim.

Promotora de Justiça
:
E ele falou o que para a senhora? A

senhora chegou de perguntar de quem era o celular?

Vítima
:
Perguntei pra ele de quem era o celular ele falou que

tinha comprado e depois o velho chegou falando que o celular

era dele.

Promotora de Justiça
:
Certo, e como foi que esse senhor, o Seu

Sivaldo, chegou, quando vocês já estavam saindo? Que horas

que o seu Sivaldo chegou lá na frente da casa?

Vítima
:
Depois que a polícia tinha chegado, eu nem sei porque

quando eu fui lá fora ele já tava lá, o Silvado, falando que ele

tinha batido nele, e que tinha tomado o celular dele.

(...).

Promotora de Justiça
:
E aí o Seu Sivaldo falou o que para os

policiais, a senhora lembra?

Vítima
:
Falou que ele tava num bar bebendo e o Douglas

chegou lá e bateu nele e tomou o celular, foi isso que ele falou,

que ele tinha tomado o celular dele e tinha batido nele e ele tava

atrás da polícia pra ver se recebia o celular dele. (...)”

(R
elatório de mídia áudiovisual - id. 77991974).

Embora a vítima Sivaldo Costa não tenha sido ouvida em sede judicial, quando inquirido durante o inquérito policial, asseverou que:

“(...)
na data de hoje estava trabalhando no bar Preta’s Bar na Avenida BH, (...); QUE afirma que o suspeito chegou ao local pedindo um litrão de Itaipava, o suspeito foi servido e após isso o suspeito já chegou agredindo no declarante; QUE deu tapas em seu rosto dizendo “você é um porcaria” e dizendo que o declarante tinha parentes aqui; QUE o declarante somente falava pra que ele não fizesse isso; QUE o suspeito tomou o celular do declarante; QUE pediu de volta o celular e o suspeito continuou lhe agredindo; QUE o declarante afirma que nunca tinha visto o suspeito nenhuma vez; QUE percebeu que o suspeito estava com tornozeleira na perna e aparentemente bêbado; (...); QUE decidiu ir embora do bar e chamar a polícia; QUE foi até a Delegacia Municipal e indicaram para o que o mesmo se dirigisse à esta Delegacia de Roubos e Furtos; QUE no caminho quando vinha para cá encontrou duas viaturas em frente a uma casa, falou com os policiais, informou que o suspeito estava de camisa vermelha, havia roubado seu celular e batido no declarante; QUE quando a polícia chegou com o suspeito reconheceu ele de imediato como sendo quem o agrediu e roubou seu celular; QUE nem sabia por qual motivo o suspeito estava sendo preso; QUE o celular que foi apreendido é o seu e esta totalmente danificado e sem seu chip; QUE afirma não conhecer a esposa do suspeito(...)”
(id. 77989978 – página 22).

No mesmo sentido, o PM Herivan Batista Boa Morte, em sede judicial informou que:

“(...)

Promotora de Justiça
:
O senhor se lembra em que momento que a outra vítima do celular, o senhor Sivaldo, chegou na casa? Vocês já estavam conduzindo ele (denunciado)?

Testemunha
: Sim, a gente já tinha algemado ele para levar até o camburão e logo depois chegou na via pública mesmo o rapaz falando que ele tinha roubado o celular, a gente perguntou qual que era a marca do celular, como é que era esse celular e ele nos relatou, a gente foi até a residência e achou o celular que foi a própria vítima que entregou pra gente, falou: “o celular que ele apareceu foi esse”’, aí a gente levou o restante do celular porque danificou bastante o celular, a gente levou lá até o rapaz que apareceu falando que tinha roubado o celular, a gente mostrou o celular ele confirmou que era aquele celular e encaminhou conosco até a delegacia
.

Promotora de Justiça
:
Antes de mostrar o celular para a vítima, vocês chegaram a questionar sobre o modelo e aí as informações que ele deu bateram com o que foi encontrado no interior da casa?

Testemunha
:
Sim, com o que foi encontrado no interior da casa, porque eu perguntei qual que era o modelo do celular, ele falou o modelo e a cor. Aíi eu entrei na residência, junto com a vítima, a vítima me mostrou um pedaço do celular que já estava quebrado no interior da residência, eu levei e até ela mesma falou que o motivo da briga também foi por causa desse celular que chegou na residência e não sabia da onde que era.

Promotora de Justiça
:
E o Seu Silvado, que era o proprietário do celular, ele chegou a te dizer como que aconteceu esse roubo?

Testemunha
:
Olha, ele não informou muitos detalhes pra gente, como a gente foi mais pela violência doméstica, ele não relatou muitos detalhes, falou que ele tinha pego o celular dele e que só se recordava que era ele, que reconhecia o rapaz, falou: “eu sei que foi ele porque eu vi ele pegando” , e disse que tinha corrido, tanto é que quando a gente chegou lá ele estava próximo a residência do rapaz, que a gente mal acabou de chegar lá e fazer a condução dele, ele já tava lá no local (...)”
(Relatório de mídia audiovisual
id. 77991977 e id. 77991975).

Ao ser inquirido, no auto de prisão em flagrante, o apelante
Douglas Inácio da Silva
negou a prática delitiva (id.77989979 – página 6). Já em juízo, o apelante se utilizou do direito de permanecer em silêncio.

Em que pese os argumentos tecidos pelo nobre Defensor, o conjunto probatório dos autos é suficiente para consubstanciar a condenação prolatada pelo juízo
a quo
, isso porque os depoimentos das autoridades policiais e das testemunhas se harmonizam, de sorte que não se verifica qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva do acusado.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo –
Materialidade e autoria comprovadas - Acusado preso em flagrante na posse do bem subtraído - Reconhecimento do réu em solo policial – Depoimentos firmes e seguros dos policiais militares atuantes no caso - Condenação mantida
- Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas (...)

(TJSP; Apelação Criminal 1513435-64.2020.8.26.0228; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 31ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/06/2021; Data de Registro: 09/06/2021)”
- destaquei.

Portanto, observo que as provas acostadas aos autos e os depoimentos colhidos são suficientes para caracterizar e, consequentemente, manter a condenação do acusado pelas condutas descritas no art. 157,
caput
, do CP, conforme realizada pelo magistrado
a quo
.

Acrescento que, ostentando duas condenações definitivas pelo cometimento de crimes contra o patrimônio (roubo), conforme se extrai do SEEU n. 5017-91.2015.8.11.0007 (autos n. 271-40.2015.8.11.0086 trânsito em julgado em 19/05/2015 e autos n. 5140-60.2013.8.11.0007 trânsito em julgado em 31/07/2019) impositiva a manutenção do regime inicial fechado ao apelante, conforme o disposto no art. 33, §3º do Código Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo a condenação do apelante
DOUGLAS INÁCIO DA SILVA
pela pratica do delito tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021